Tribunal: TJDFT
Processo: 0753083-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO ULTRA PETITA. EX-SÍNDICA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES SOBRE A HIGIDEZ DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS EM CONTESTAÇÃO PARA JUSTIFICAR OS GASTOS ABRANGIDOS PELO PERÍODO DECLINADO NA INICIAL. DEVER DE PRESTAR CONTAS. APURAÇÃO DE EVENTUAL CRÉDITO. SEGUNDA FASE DO PROCESSO.

1. A condenação da parte recorrente a prestar contas de todo o período em que esteve à frente da gestão do condomínio, quando, na inicial, o pedido foi delimitado a determinado período, configura julgamento ultra petita.

2. Havendo divergência entre as partes sobre a higidez dos documentos apresentados para justificar os gastos realizados pela ex-síndica, bem assim, sendo impositiva a realização de prova pericial para apurar a existência ou não do crédito afirmado pelo autor, há que ser mantida a decisão que condenou a ex-gestora a prestar contas. Precedente.

3. Agravo de instrumento parcialmente provido.